Tribunal: STF
Processo: Rcl 39766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 23.3.2020, contra decisão proferida no Processo n. 0017915-59.2015.5.16.0004 pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de São Luís/MA que teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
O caso
    2. Em 23.3.2020, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de São Luís/MA proferiu a seguinte decisão no Processo n. 0017915-59.2015.5.16.0004:
    “Tendo em vista a inércia da Secretaria de Educação - SEMED, na pessoa de seu titular, sem prejuízo da apuração das providências pertinentes à abertura de procedimento visando a abertura de inquérito policial para apuração da caracterização de crime de desobediência, mediante expedição de ofício à DPF com cópia dos autos para as providências a seu cargo, atualizem-se os cálculos e proceda-se ao bloqueio on line do montante exequendo” (fl. 1, e-doc. 3). 
    3. Contra essa decisão o Município de São Luís/MA ajuíza a presente reclamação e relata que Hugo Leonardo Costa Santos propôs a Reclamação Trabalhista n. 0017915-59.2015.5.16.0004 contra Intechne – Tecnologia da Informação Ltda. e o Município de São Luís “enquanto responsável subsidiário (contrato de prestação de serviços), buscando o pagamento de diversas verbas trabalhistas” (fl. 2, e-doc. 1).
    Explica que, “proferida a sentença de procedência nos autos da Reclamação Trabalhista, enquanto pendente de julgamento de recursos opostos pelo Município de São Luís acerca da exclusão da sua responsabilidade subsidiária, a beneficiária da decisão ora reclamada ajuizou execução dos valores incontroversos” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Noticia que, “nos autos executórios, foi proferido despacho a fim de que o Município comprovasse a retenção dos créditos que havia sido antes determinada nos autos da Reclamação Trabalhista, o que foi realizado, na medida em que o ente público devidamente comprovou o depósito judicial de R$ 39.290,29 (trinta e nove mil, duzentos e noventa reais e vinte e nove centavos), valor este já devidamente levantado pelo outrora promovente” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Esclarece que, “após o recolhimento do valor incontroverso, determinou (...) que o Município de São Luís (...) fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia remanescente, no caso calculada no importe adicional de R$ 9.363,16 (nove mil, trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) que seriam de possíveis ‘créditos’ que a empresa INTECHNE – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – possuía junto ao ente público, sob pena de caracterização de crime de desobediência, antes mesmo que qualquer procedimento executivo fosse determinado em face da empresa reclamada” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Aponta que, “ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do Reclamante, a instância ordinária violou diretamente a Constituição Federal. Isso porque, o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Sustenta descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Federal ns. 275/PB e 485/AP.
    Anota que, “no bojo da MC-ADPF nº 485/AP (...), atacaram-se diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio/penhora de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado às empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que a hipótese dos autos seria idêntica àquela posta na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP e que “a única diferença (…) [seria] que a ADPF 485 foi ajuizada pelo Estado do Amapá enquanto a presente Reclamação é ajuizada pelo Município de São Luís”. 
    Assevera que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/PB, “decisões inconstitucionais da Justiça do Trabalho que determinaram bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, foram atacadas mediante a ação concentrada” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Afirma que “o orçamento público possui natureza autorizativa, de modo que não há imposição de realização das despesas previstas, mormente quando as estimativas de arrecadação não acompanham o previsto” e que “ente público pode remanejar seu orçamento como bem entender, após a necessária autorização legislativa (art. 167, VI, CF), de acordo com as políticas públicas que merecem prioridade” (fls. 6-7, e-doc. 1). 
    Suscita que “o Judiciário não pode, muito menos o Judiciário Trabalhista que não possui a competência fazendária, ingressar nas contas públicas e penhorar valores para pagamento indireto da empresa prestadora de serviço, destinando-os diretamente aos Reclamantes que ajuizaram ações, violando flagrantemente o rito dos precatórios” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Conclui que “o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no Art. 100 da Constituição Federal e viola, igualmente como descrito na ADPF 485/AP e (..) o princípio da separação dos poderes, o princípio do contraditório e da ampla defesa” 
    Argumenta estarem presentes “os pressupostos legitimadores da concessão da tutela de urgência” e que sustenta que “a probabilidade do direito (fumus boni iuris) [teria sido] exaustivamente destrinchada na presente petição, inclusive delineando-se os princípios e preceitos que se tem como violados, além da própria menção à MCADPF 485/AP e ADPF 275/PB que tratam sobre caso idêntico” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Alerta que “o perigo de dano (periculum in mora) resta[ria] caracterizado em virtude do prejuízo que tal bloqueio causa ao ente federado, na medida em que compromete o planejamento orçamentário, tratando-se de indevida intervenção judicial em âmbito do executivo, que pode desaguar em paralisação dos serviços públicos” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Acrescenta, haver efeito multiplicador da decisão atacada e pondera que “os valores bloqueados ou que têm seu depósito ordenado sob pena de multa e sanções penais são imediatamente liberados ao Reclamante Trabalhista, de forma que é improvável – na verdade, impossível – sua repetição” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Explica haver “risco de instauração de inquérito junto ao Departamento de Polícia Federal contra servidores municipais em caso de descumprimento do mandamento flagrantemente inconstitucional” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Requer “tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, a qual ordenou o bloqueio online de verbas públicas no montante de R$ 9.363,16 (nove mil, trezentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada, 
    Requer, ainda, “seja determinado ao juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís que se abstenha de realizar novos bloqueios e, ainda, que se abstenha de determinar que o próprio Município de São Luís proceda à retenção e ao depósito judicial das verbas públicas” (fl. 14, e-doc. 1).
    No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da execução em Reclamação Trabalhista nº 0017915-59.2015.5.16.0004 (TRT da 16ª Região), determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB” (fl. 15, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
    5. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).
    Em 17.10.2018, este Supremo Tribunal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esse o teor da ementa: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).
    Nesse exame preliminar e precário, tem-se por configurado o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
    Na espécie em exame, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de São Luís/MA determinou o bloqueio online de verbas públicas do Município de São Luís/MA sem observância do regime de precatório.
     A constrição de dinheiro público, na forma como efetivada pela autoridade reclamada, com possível efeito multiplicador, representa risco à prestação dos serviços públicos do reclamante.
    Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar requerida: Rcl n. 39.603-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.585-MC/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 18.3.2020; Rcl n. 39.285-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje 3.3.2020 e Rcl n. 39.252-MC/MA, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje 19.2.2020.
    6. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada com revogação do bloqueio, caso realizado, até julgamento final desta reclamação.
    7. Requisite-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    8. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se a beneficiária da decisão reclamada (interessado) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora